Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO DE ARREBATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA VIOLÊNCIA CONTRA A COISA E CONTRA A VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO ADEQUADO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. ITER CRIMINIS ANALISADO CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desclassifica a tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas para furto de arrebatamento, quando as provas asseguram que, além da coisa, a vítima também foi atingida, inclusive com a própria coisa objeto da ação delituosa.
2. Embora a fundamentação a respeito da fração de redução da pena por conta da tentativa tenha se dado de maneira sucinta, não é caso de reconhecimento de nulidade, uma vez que consignados na sentença aspectos do caso concreto para se ponderar qual fração utilizar a esse título.
3. A fração de redução de um terço pela tentativa, na última fase da individualização da pena, é adequada quando o réu percorrer totalmente o caminho do crime, empregar violência contra a coisa e contra a vítima, pegar a coisa e, por pouco, o crime não se der de forma consumada, dando as provas plena certeza a respeito da dinâmica e do iter criminis efetivamente percorrido pelo agente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.